Tribunal: TJBA
Processo: 8077050-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077050-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CINZEL ENGENHARIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
JOAQUIM BRANDAO CORREIA, RAFAEL DE SA LORETO, GABRIELA LEANDRO PEIXOTO

APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO AGNELO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO REGIDO PELA LEI Nº 8.666/93. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. RETENÇÃO DE VALORES PELA ADMINISTRAÇÃO. LEGITIMIDADE DA MEDIDA ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa contratada pela Administração Pública, em contrato firmado em 2016 sob a égide da Lei nº 8.666/93, contra sentença que reconheceu a legitimidade da retenção de valores pela Administração em razão de inexecução parcial do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a condição de recuperação judicial autoriza, por si só, a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é legítima a retenção de valores pela Administração Pública em razão de pendências contratuais e prejuízos já suportados pelo poder público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração inequívoca de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ, não sendo suficiente a alegação genérica de recuperação judicial desacompanhada de prova contábil idônea.

A ausência de documentos contábeis que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita, embora se mantenha a postergação do pagamento de custas e despesas ao final do processo, conforme decisão anterior em agravo de instrumento.

Aplica-se ao contrato firmado em 2016 a Lei nº 8.666/93, por força do princípio do tempus regit actum, inclusive quanto ao disposto no art. 80, IV, que autoriza a retenção de valores pela Administração diante de prejuízos causados pela inexecução contratual.

A emissão formal do Termo de Recebimento Definitivo não exime a contratada de pendências posteriores ou de responsabilidades relativas à segurança e solidez da obra, conforme art. 73, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Documento oficial da Administração (Informação SEI nº 00056804734) comprova a existência de pendências técnicas e débitos trabalhistas arcados pela Administração, autorizando a retenção proporcional dos valores devidos à contratada.

A retenção de valores não decorre de arbitrariedade, mas de conduta pautada na legalidade, em cláusulas contratuais específicas e em fatos objetivos reconhecidos por ambas as partes.

Precedentes da jurisprudência do STJ reconhecem a legitimidade da medida acautelatória de retenção de valores pela Administração diante do inadimplemento contratual da contratada, como forma de proteger o interesse público e evitar o enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa em recuperação judicial deve comprovar, de forma objetiva, a sua hipossuficiência para fazer jus à assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 481 do STJ.

A Administração Pública pode reter valores devidos à contratada como medida acautelatória, quando comprovada a inexecução parcial do contrato e a existência de prejuízos suportados pelo erário.

A emissão do Termo de Recebimento Definitivo não afasta a responsabilidade da contratada quanto a vícios e pendências detectados posteriormente à entrega da obra.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8077050-79.2022.8.05.0001
em que figura como apelante
CINZEL ENGENHARIA LTDA.,

e apelada
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem nos termos do voto da relatora.